Tribunal: TJMT
Processo: 1000410-43.2022.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000410-43.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prazo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), IZES KELLEN SILVA DE JESUS UEHARA - CPF: 027.869.301-62 (IMPETRANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), DRA. PATRÍCIA CENI DOS SANTOS - CONVOCADA/Juíza Titular da Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (IMPETRADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE JULGA INTEMPESTIVO RECURSO CIVEL INOMINADO –
INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO
– OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO
CAPUT
DO ARTIGO 42, CAPUT, DA LEI No 9.099/95 – ORDEM DENEGADA.

A interposição do recurso fora do prazo previsto em lei implica no não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que rejeitou o recurso cível inominado interposto pela parte impetrante, por intempestividade recursal.

Para tanto, invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Indeferida a liminar, não foram prestadas as informações pela Autoridade tida por coatora.

O litisconsorte passivo necessário não se manifestou.

O Ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal estadual, em parecer lavrado aos autos, externa desinteresse jurídico no presente que
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que rejeitou o recurso cível inominado interposto pela parte impetrante, por intempestividade recursal.

Pois bem. Após detido exame dos autos, bem como do processo n.o 1014989-76.2021.8.11.0001, tenho que merece ser denegada a ordem mandamental, eis que, conforme anotado na decisão que indeferiu o pleito concessivo de liminar,
a publicação da sentença ocorreu no dia 17/02/2022, tendo o prazo processual iniciado no primeiro dia útil a data da publicação, nos termos do art. 4o, § 3o § 4o da Lei no 11.419/2006, sendo o recurso interposto somente em 08/03/2022, após o encerramento do prazo recursal (07/03/2022).

Com efeito, é de se considerar a ocorrência de suspensão do expediente nos dias 28/02/2022 e 01/03/2022, nos termos da Portaria no 1121 de 25 de novembro de 2021, todavia, no dia 02/03/2022 não houve suspensão do expediente, sendo considerado dia útil, fato que enfraquece a pretensão judicial liminar aqui postulada.

Por tais motivos, denego a segurança impetrada, e julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com estribo no inc. I do art. 485 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc.XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.o 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022